Tribunal: TJSP
Processo: 1119876-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – Limitação em 30% da remuneração líquida do autor – Sentença de procedência – Pretensão do banco de reforma. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e por

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – Limitação em 30% da remuneração líquida do autor – Sentença de procedência – Pretensão do banco de reforma. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível, tenham os descontos sido realizados por débito em conta ou em folha de pagamento. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119876-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado NABOR URBANO PONTES BARONE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119876-59.2019.8.26.0100 -Voto no 27369
2
VOTO No 27.369.
APELAÇÃO No 1119876-59.2019.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
APELADO: NABOR URBANO PONTES BARONE.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS Limitação
em 30% da remuneração líquida do autor
Sentença de
procedência

Pretensão
do
banco
de
reforma.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos
empregados da iniciativa privada e por analogia aplica-se aos
servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento da
remuneração disponível, tenham os descontos sido realizados por
débito em conta ou em folha de pagamento. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A. contra a r. sentença de fls. 182/186, cujo relatório se
adota, que confirmou a tutela de urgência deferida a fls.29/30 e julgou
procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer movida por
Nabor Urbano Pontes Barone, para determinar ao banco réu que limite os
descontos dos empréstimos a 30% da remuneração líquida do autor. Em razão
da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119876-59.2019.8.26.0100 -Voto no 27369
3
causa.
Em suas razões recursais, o banco réu sustenta
que os empréstimos contraídos pelo autor não se sujeitam à limitação do
percentual de 30% dos vencimentos líquidos. Discorre sobre o princípio da
boa-fé contratual. Destaca que os contratos de empréstimo foram livremente
pactuados pelas partes. Ressalta também que o Decreto-Lei no 51.314/2006
autoriza o desconto de 50% dos vencimentos dos funcionários públicos.
Afirma ainda que em caso de mora, é possível a inscrição do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia o provimento do recurso para
reforma da r. sentença (fls.188/238).
O autor apresentou contrarrazões a fls.276/280.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação revisional em que o
autor pretende a limitação das parcelas de empréstimos bancários a 30% de
seus rendimentos líquidos.
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
No caso, há lei que deve ser aplicada, inclusive
em respeito ao princípio da dignidade humana e ao imperativo de ser
preservado o caráter alimentar da remuneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119876-59.2019.8.26.0100 -Voto no 27369
4
Trata-se da Lei Federal no 10.820/03 que cuida
das autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa
privada e que pode ser aplicada por analogia aos servidores públicos. Essa lei
impõe o limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível, com a
ressalva de consignação que envolva despesas de cartão de crédito.
Mencionada
lei
deve
ser
observada,
independentemente dos descontos serem efetuados em folha de pagamento
e/ou em conta corrente, cujo saldo é formado por crédito salarial.
Em função da aplicação da referida lei, é
inaplicável à hipótese o Decreto no 51.314/2006 que dispõe sobre as regras
para contratação de empréstimos consignados e restringe o limite do
comprometimento da renda a 50% dos vencimentos líquidos dos servidores
estaduais.
Deve ser respeitado o princípio da dignidade
humana e observado o dever de se preservar o caráter alimentar da
remuneração.
Este é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA
DO NCPC. BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTOS
EM
CONTA-CORRENTE
PARA
QUITAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119876-59.2019.8.26.0100 -Voto no 27369
5
DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO
O PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO
DEVEDOR. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (Recurso Especial no
1.643.832
RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe
07/04/2017).
Neste sentido também já decidiu esta Colenda
18a Câmara de Direito Privado:
“REVISIONAL DE CONTRATO. Descontos. Limite da
margem consignável. Apesar da previsão legal distinta para
os servidores públicos estaduais, a jurisprudência se
consolidou no sentido de limitar a 30% dos rendimentos
líquidos do consumidor os descontos para pagamento de
empréstimos, tendo em vista o princípio da dignidade da
pessoa humana e do mínimo existencial. Limitação mantida.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Descabimento. Não há que
se falar em devolução de valores pois a dívida é
incontroversa. Restituição que não pode se protair no tempo
e retroagir ao início da relação contratual. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido” (Apelação no
1012724-92.2019.8.26.0506, rel. Des. HELIO FARIA, j. v.u.
em 07.05.2020).
“RECURSOS Apelações da COOPMIL e do BANCO DO
BRASIL
Insurgência contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a “ação ordinária com pedido de
antecipação de tutela” Admissibilidade parcial Descontos
de valores em folha de pagamento para quitação de parcelas
de empréstimos realizados por funcionário público estadual
que devem ser limitados ao percentual de 30% dos
vencimentos líquidos do devedor
Em observância ao
princípio da isonomia, cada corréu poderá efetuar os
descontos, relativos aos contratos discutidos no presente
feito, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os
subsídios
líquidos
do
autor
(verbas
remuneratórias
percebidas, menos os descontos legais)
Recursos
parcialmente providos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119876-59.2019.8.26.0100 -Voto no 27369
6
(Apelação no 1043726-76.2015.8.26.0100, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. v.u. em 30.03.2016).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados
enfrentam questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustram o
julgamento.
Cabe dizer que o citado Decreto não pode
prevalecer se há lei dispondo da questão.
Além do mais, as instituições financeiras
dispõem de mecanismos de análise de crédito, que permitem a elas a
verificação do limite de numerário disponível de todos seus clientes, não
podendo fugir de sua responsabilidade, sob a alegação de que foi o
consumidor quem autorizou o débito voluntariamente ou ante o descontrole
financeiro do autor. Na realidade, verificando que o cliente não tinha
condições de arcar com a prestação que pretendia pactuar, cabia a recusa do
oferecimento do crédito.
Embora os contratos tenham sido formalizados
por livre e espontânea vontade, nada impede que o consumidor pleiteie sua
adequação aos ditames legais. Já não cabe mais a aplicação cega e irrestrita
do princípio do pacta sunt servanda, diante de princípios hodiernos que
norteiam o direito do consumidor.
A aplicação desse entendimento não importa
em violação a princípio do direito contratual ou de dispositivos do Código
Civil. O recebimento pelo credor de percentual distinto do contratado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119876-59.2019.8.26.0100 -Voto no 27369
7
permitido em razão da adequação judicial do contrato, considerando-se ter
havido inobservância do regramento estabelecido pela Lei Federal no
10.820/03.
Ressalte-se que a limitação ao patamar de 30%,
por si só, não é causa legítima para autorizar o credor ao recebimento da
dívida remanescente de forma antecipada. A limitação constitui um direito
legalmente previsto do autor e o seu reconhecimento não serve para
configurar mora do devedor.
É cabível, portanto, a limitação dos descontos
ao limite legal, tenham ocorrido na folha de pagamento ou por meio de débito
em conta. Existindo inadimplemento de parcelas anteriores à limitação ou
posteriores no valor já limitado, a parte prejudicada poderá tomar as
providências cabíveis para exigir o seu cumprimento. Não se retira o direito
do credor de receber o crédito, mas somente se ressalta que a adequação
judicial do contrato impede a inscrição do nome ou adoção de outras formas
de cobranças se não houver a mora verdadeira.
Assim, o recurso do banco réu deve ser
desprovido.
Por fim, diante do trabalho adicional realizado
em grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo
réu, é cabível a majoração da referida verba honorária.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119876-59.2019.8.26.0100 -Voto no 27369
8
os honorários de sucumbência devidos ao patrono da autora de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR